Tribunal: TJMT
Processo: 1031351-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031351-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 235.372.848-02 (AGRAVADO), TAVARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.381.539/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas
INFOJUD
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de P

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031351-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA E PROLAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1024798-33.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA E PROLAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
, que indeferiu pedido de busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“em primeiro lugar, saliente-se que nos termos do art. 139, IV do CPC é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
(sic).

Assevera que a
“busca no INFOJUD, possibilita a realização da pesquisa para que venham aos autos as últimas declarações de imposto de renda do agravado que possam auxiliar na identificação de bens de sua propriedade que venham a satisfazer o débito”
(sic).

Defende que
“o juízo processante equivoca-se ao entender que as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD são capazes de identificar todo o patrimônio do agravado, dispensando a pesquisa INFOJUD”
(sic).

Pontua que
“além de dinheiro e veículos, a declaração de imposto de renda é capaz de identificar a propriedade de imóveis do agravado, eventuais doações recebidas ou realizadas por ele (e à que título), a realização de consórcios, dentre outras fontes patrimoniais”
(sic).

Mensura que “tais informações não são passíveis de serem obtidas via SISBAJUD E RENAJUD (que se limitam a identificar a existência de valores econômicos e veículos automotores em nome da pessoa pesquisada”.

Afiança que “
ao indeferir o pedido de pesquisa INFOJUD, o Juízo da origem deixou de considerar o fato de que eventuais informações obtidas por meio das declarações de imposto de renda do agravado possibilitam o melhor direcionamento dos esforços do Bradesco em busca de bens a fim de satisfazer o crédito exequendo
” (sic).

Reafirma que “
não merece prosperar o indeferimento do magistrado de 1a instância sob os fundamentos na decisão agravada, sendo indubitável a utilidade da medida requerida e a possibilidade/necessidade de cooperação do juízo para satisfação da tutela jurisdicional, traduzindo-se, in casu, pelo deferimento do pedido pesquisa INFOJUD em face do agravado”
(sic).

Conclui que resta
“demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo, consistente na possibilidade de ocultação de bens e dilapidação do patrimônio do agravado, em decorrência da demora no processo de execução, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada, por isso, há de ser atribuído o efeito ativo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, a fim de que seja desde logo determinada a pesquisa INFOJUD, comunicando-se o Juízo singular prolator do decisum recorrido”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, determinando-se, de imediato, a realização da pesquisa INFOJUD em face do agravado; e no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a liminar(Id. 249980697).

A tutela antecipada foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 08 de novembro de 2024 (Id. 252036687).

Os agravados não ofereceram a contraminuta.

Preparo recursal recolhido (id. 250224176).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de busca no Sistema INFOJUD, para
fins de
busca de
bens aptos a satisfazer os créditos do exequente/agravante.

Pois bem. Inicialmente
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Por sua vez, a
Lei no
13.105
/15, elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis, o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte exequente/recorrente, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito, desde logo, como único meio capaz de minimizar o prejuízo que os agravados vêm causando.

Ocorre que, ao analisar o pedido de pesquisa via Sistema INFOJUD, o juiz indeferiu o pedido, sob os seguintes argumentos, na parte que interessa:

“Considerando que a busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD podem ser perfeitamente conseguidas através do SISBAJUD (valores) e RENAJUD (veículos), que inclusive já foram objeto de pesquisa por este Juízo, razão pela qual, indefiro
(Id. 168098740 – autos de origem).

Entretanto, há de se levar em consideração o Informativo no. 0568, do STJ, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa,
mesmo que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito
.

Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo, com isso, maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse caminho,

o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que”
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Logo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tem se posicionado com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).” (N.U 1007814-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD
,
RENAJUD E SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS –
QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – LEI N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud deve ser deferida, sob pena de gerar morosidade excessiva no processo de execução, mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.”
(N.U 1010097-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - PRETENSÃO DE ARRESTO EXECUTIVO DE BENS – CABIMENTO -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA
– PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema eletrônico disponível ao Juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço da devedora. II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.”
(N.U 1011309-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Dito isso, demonstrada a inexitosa busca de
bens aptos a satisfazer os créditos executados
, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema INFOJUD
em nome dos executados/agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025